Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706009-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO VASCONCELOS MELO, LUCIANA MARIA SILVA VASCONCELOS MELO AGRAVADO: DLUX DETAILS LTDA, HARUMY TOMONORI HONDA JR, ANTONIO VALTERNI RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raimundo Vasconcelos Melo e outra em face da r. decisão (ID 43828271) que, em Ação de Despejo movida em desfavor de Harumy Tomonori Honda Jr. e outros, indeferiu pedido de despejo liminar dos Agravados e imediata declaração da rescisão do contrato de locação, facultando, ainda, a purgação da mora, “mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido”. Alegam os Agravantes, em resumo, que o despejo liminar foi indeferido sob o equivocado fundamento de que o contrato de locação estaria garantido por caução, não atentando a r. decisão agravada para o fato de que é cabível o despejo liminar quando a dívida do locatário supera a caução prestada, nos termos do art. 59, IX, da Lei no 8.245/91. Defendem não ser possível, no caso, a purgação da mora, pois os Agravados já usufruíram desse benefício legal para evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, em Ação de Despejo ajuizada em 2021, sendo inadmissível nova oportunidade de purgação da mora, no presente feito, uma vez que não transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses estabelecido no art. 62, parágrafo único, da Lei no 8.245/91. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja determinado o despejo, bem com declarada a imediata rescisão do contrato de locação. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos, mas apenas quanto à purgação da mora. Isso porque, conforme exposto na r. decisão agravada, no caso, o despejo liminar encontra óbice no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, uma vez que o contrato firmado entre as partes é garantido por fiança (ID 144589447, na origem), modalidade de garantia prevista no art. 37, II, da referida Lei. Confira-se: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” (Grifou-se) Nessa linha de entendimento, julgado deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. CONTRATO ASSEGURADO POR FIANÇA. ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA E AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇAO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 59, § 1a, inciso IX da Lei 8.245/95 dispõe sobre os requisitos para a concessão de liminar de desocupação do imóvel: (i) prestação de caução equivalente a três meses de aluguel; (ii) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; (iii) a ausência de garantia. 2. No caso, a alegação de existência de investigações criminais e ações judiciais contra a fiadora não implica na insolvência da empresa garantidora, inexistindo elementos que atestem a ausência de bens para satisfação da dívida, tampouco para a extinção da fiança. 3. Sendo a fiança válida, por ora, tem-se que o contrato de locação, objeto da lide, está garantido, sendo incabível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1355518, 07068944720218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) Em outra vertente, verifica-se que, de fato, os Agravados fizeram uso da faculdade de purgar a mora, em março de 2022, no bojo da Ação de Despejo ajuizada em 2021 (Proc. 0706971-35.2021.8.07.0007 - ID 118805628), sendo vedado o uso de tal prerrogativa nos 24 (vinte e quatro) meses seguintes, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, in verbis: “Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (...) II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; (...) Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação.” (Grifou-se) Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu liminar de despejo. Recurso interposto pelo locatário. Partes que firmaram acordo extrajudicial, ocasião em que o pagamento foi considerado como purga da mora. Art. 62 da Lei no 4.245. Livre iniciativa. Partes que podem estabelecer direitos e obrigações não previstas na Lei de Locações. Cláusula que considera o acordo extrajudicial como purgação da mora é plenamente válida, motivo pelo qual, nos termos do artigo 62, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, não é possível ao recorrente utilizar tal faculdade, já que a purga da mora foi utilizada nos últimos 24 meses. Entendimento contrário caracterizaria comportamento contraditório. Venire contra factum proprium. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP 20953522420188260000 SP 2095352-24.2018.8.26.0000, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 21/06/2018, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2018 - Grifou-se) “Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios. Retenção pelas benfeitorias. Descabimento. Ação julgada procedente. Apelação. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão à purgação da mora. Impossibilidade. Benefício já concedido à locatária em prazo inferior a 24 meses (art. 62, parágrafo único, Lei no 8.245/91). Ausência de prova de quitação de aluguéis e encargos pela locatária. Pretensão à indenização pelos gastos com benfeitorias. Impossibilidade. Benfeitorias não indenizáveis em razão de renúncia expressa no contrato. Súmula 335 do C. STJ. Cláusula válida. Embargos declaratórios da ré rejeitados com aplicação da pena de multa. Pedido de afastamento da pena de multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. Impossibilidade. Pena bem aplicada. Embargos com nítido caráter protelatório. Manutenção da pena de multa. Redução da verba sucumbencial: descabimento. Honorários advocatícios arbitrados dentro do limite legal permitido (art. 20, § 3o, do CPC). Inaplicabilidade do disposto no art. 11, § 1o, da Lei no 1.060/50. Precedentes do C. STJ. Norma revogada. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 363358920088260405 SP 0036335-89.2008.8.26.0405, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 02/02/2012, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2012 - Grifou-se) Presente, portanto, a probabilidade do direito, em relação ao pleito de vedação à purga da mora por parte dos Agravados. Inviável, por outro lado, a rescisão liminar do contrato, sem que antes seja oportunizado aos Réus/Agravados o devido contraditório. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente, para afastar a determinação de intimação dos Réus/Agravados para purgar a mora. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator